Tribunal: STJ
Processo: 2145567-33.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2043112 - SP(2022/0006462-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo
interno por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão as questões que
suscitou no âmbito dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
3.1 A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. São os segundos
embargos de declaração de um acórdão proferido em agravo interno que não foi
conhecido nos termos da Súm. n.
Se esse recurso de agravo interno não
182/STJ.
foi conhecido, sequer há possibilidade de debate de suas teses meritórias. Não é
possível falar em omissões, que, na verdade, se apresentam como tentativa de
reexame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão
ou para alterar o resultado do julgamento, mas apenas para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.
5. Não há omissões na decisão que declarou a impossibilidade de conhecer o
agravo interno por falta de impugnação específica, nem contradições internas no
julgado.
Documento eletrônico VDA54877493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 19:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c8a8b2f1-2624-4741-b0b8-346019094573

6. A pretensão da parte embargante visa à revisão do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal, pois os embargos de declaração não se prestam a reanalisar o
mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.021,
CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 855.681/RS,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 705.564/MG,
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
DJe;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.040.787/SP,
21/5/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/02/2026
03/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA54877493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 19:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c8a8b2f1-2624-4741-b0b8-346019094573

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2043112 - SP(2022/0006462-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo
interno por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão as questões que
suscitou no âmbito dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
3.1 A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. São os segundos
embargos de declaração de um acórdão proferido em agravo interno que não foi
conhecido nos termos da Súm. n.
Se esse recurso de agravo interno não
182/STJ.
Documento eletrônico VDA54444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: 94596712-339b-4151-a95d-832a5ae27f50

foi conhecido, sequer há possibilidade de debate de suas teses meritórias. Não é
possível falar em omissões, que, na verdade, se apresentam como tentativa de
reexame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão
ou para alterar o resultado do julgamento, mas apenas para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.
5. Não há omissões na decisão que declarou a impossibilidade de conhecer o
agravo interno por falta de impugnação específica, nem contradições internas no
julgado.
6. A pretensão da parte embargante visa à revisão do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal, pois os embargos de declaração não se prestam a reanalisar o
mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.021,
CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 855.681/RS,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 705.564/MG,
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
DJe;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.040.787/SP,
21/5/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por Carlos Roberto
da Silva contra acórdão, de minha relatoria, assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo
internopor falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA54444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: 94596712-339b-4151-a95d-832a5ae27f50

2. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando
que nãohouve exame sobre a parcialidade do Ministro Relator e divergência
entre o acórdão recorrido e o paradigma da Corte Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão ou para alterar o resultado do julgamento, mas apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.
5. Não há omissões na decisão que declarou a impossibilidade de conhecer o
agravo interno por falta de impugnação específica, nem contradições internas
no julgado.
6. A pretensão da parte embargante visa à revisão do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal, pois os embargos de declaração não se prestam a
reanalisar o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos
de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão".
Dispositivos relevantes citados:
§
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.021,
1o;
STJ, AgInt no
Rel. Min.
CPC/2015, art. 932.
AREsp 855.681/RS,
Humberto Jurisprudência relevante citada: Martins, Segunda Turma, DJe;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 705.564/MG,
Turma, DJe; STJ, AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso
AREsp 1.040.787/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2018.
Sustenta a parte embargante omissão quanto ao prequestionamento da questão
de nulidade do processo pela parcialidade do Ex.mo Ministro João Otávio de Noronha,
quanto à divergência entre o acórdão proferido em agravo interno em agravo em
recurso especial e o precedente do
quanto ao provimento dos
REsp n. 782.873/ES,
embargos de divergência para, ao fim e ao cabo, rescindir o acórdão proferido em
arbitramento de honorários n. 0050648-67.2013.8.26.0506, quanto à possibilidade
subsidiária de determinar o retorno dos autos à Turma do STJ para novo julgamento.
A parte embargada, instada a se manifestar, alega que se cuida de nítido pedido
de retratação, não previsto nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração prestam-se a garantir de forma plena o direito que
tem o jurisdicionado a ver seus conflitos (
) apreciados pelo Poder Judiciário,
lato sensu
direito que somente pode ser realmente satisfeito quando efetivamente garantida ao
jurisdicionado a prestação jurisdicional feita por meio de decisões claras, completas, e
coerentes (cf. ARRUDA ALVIM, Teresa. Embargos de Declaração [livro eletrônico]:
Documento eletrônico VDA54444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: 94596712-339b-4151-a95d-832a5ae27f50

como se motiva uma decisão judicial. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
Constituem um poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo
plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento
da tutela jurisdicional (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz,
MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4a ed. rev.,
atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu
cabimento fica adstrito à alegação específica de
. Ou seja, para
errores in procedendo
que o recurso seja cabível, exige-se algo mais, exatamente o vício ou defeito específico
(cf. FLÁVIO CHEIM, Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis [livro eletrônico]. 3. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). Ocorre o
(vício de
error in procedendo
atividade) quando o órgão judicante não observa as normas processuais que regulam as
formas e modo de construção da decisão. De modo diverso, ocorre error in judicando
(vício de juízo) quando o órgão julgador erra no conteúdo da decisão, se manifestando
de modo dissonante das provas dos autos, ou valorando erroneamente, à luz do direito,
os fatos considerados provados (cf. MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito
Processual Civil Moderno [livro eletrônico]. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2018).
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material (Art. 1.022 do
.
CPC/2015)
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado
do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. São os segundos embargos de
declaração de um acórdão proferido em agravo interno que não foi conhecido nos
termos da Súm. n.
Se esse recurso de agravo interno não foi conhecido, sequer
182/STJ.
há possibilidade de debate de suas teses meritórias. Não é possível falar em omissões,
que, na verdade, se apresentam como tentativa de reexame do mérito.
O objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência, a qual, por
ventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de
obscuridade ou de contradição (cf. NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3a ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018). Assim, "é totalmente estranho aos embargos de
declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior,
percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico
Documento eletrônico VDA54444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: 94596712-339b-4151-a95d-832a5ae27f50

resultado" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 10a ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao
entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS
Rel. Ministro
52.333/GO,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe
EDcl no MS
29/06/2018;
20.816/DF,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe
EDcl nos EDcl nos
17/04/2018;
EDcl no AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
EREsp 1491187/SC,
MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe
.
23/03/2018)
Ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob
pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada
nos autos e decidida.
Adverte-se à parte embargante que a oposição de embargos de declaração apenas
para reiterar questões já apreciadas ou com nítido caráter infringente podem ser
caracterizados protelatórios e ensejam a condenação do recorrente ao pagamento de
multa nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: 94596712-339b-4151-a95d-832a5ae27f50

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.043.112 / SP
Número Registro: 2022/0006462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506486720138260506
0050648672013826050620652013
21455673320208260000
506486720138260506 50648672013826050620652013
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
Documento eletrônico VDA54657683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: ab92cd1a-bbad-4866-827b-d5215efa6ccc

CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: ab92cd1a-bbad-4866-827b-d5215efa6ccc